Tribunal: TJES
Processo: 0000383-73.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Inadimplemento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000383-73.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELCIMAR NERES DE SOUZA e outros
APELADO: COELHO CONSTRUCOES LTDA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – REVELIA – NECESSIDADE DE OS FATOS AFIRMADOS SEREM CORROBORADOS PELAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – ARTS. 344 E 345, IV, DO CPC/2015 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA – ABANDONO DA OBRA PELOS REQUERIDOS – INEXECUÇÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS –
DEVOLUÇÃO DA ENTRADA – CHEQUES EMITIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESTINATÁRIOS DAS CÁRTULAS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VINCULAÇÃO DAS DESPESAS COM O ABANDONO DA OBRA NÃO DESCORTINADA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIOS – DECAIMENTO DOS REQUERENTES DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REVISTOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Diante do que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando corroborados pelas provas constantes dos autos, o que deverá ser objeto de análise mais acurada adiante, por não ser correto afirmar, repito, que os pedidos procedem tão só pelo fato de a revelia ter sido decretada. Logo, os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova, ao passo que a presunção de veracidade dos fatos pode ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado, ex vi do disposto no art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2)
A multa contratual é devida como sanção aos requeridos pela inexecução contratual, o que se corrobora pela decretação da revelia e, consequentemente, a presunção de veracidade da alegação autoral de que houve o “abandono” da obra logo após ter-se iniciado, o que se reforça pelo depoimento de uma testemunha – vizinha dos autores – que informou ter presenciado o início e posterior paralisação das obras pelos requeridos, tornando-se necessária a contratação de outros profissionais para prosseguirem nos serviços de reforma na residência dos autores.

3)
Do relatório de fl. 31, consta como “Sustado por Iniciativa do Cliente” os cheques de nº
s
25 a 45, ao passo que os de nº
s
46 a 63 figuram como “Sem restrição”, sendo que as cópias das cártulas – do nº 21 a 36 – descortinam sua emissão a terceiros estranhos à lide (Filipe Pereira da Silva, Camatta Veículos Ltda., Brunetti Comércio de Tintas Ltda. e outros), de modo que a pretendida declaração de inexistência dos títulos poderia prejudicar, em tese, a terceiros que não integram a lide.

4
)
Não houve demonstração de que as despesas comprovadas foram contraídas para reparar os danos causados pela interrupção dos serviços, parecendo ser correspondentes, em sua maior parte, à aquisição de materiais de construção para continuidade das obras de reforma, o que seria necessário de toda forma, a despeito do responsável pela execução dos serviços.

5)
Em que pese a menção ao relatório de fl. 30 e aos endossos supostamente realizados nos versos das cártulas, observo que o primeiro relaciona os cheques emitidos pelo titular da conta bancária até a numeração 000063, ao passo que os supostos endossos não se referem aos cheques 000115 e 000116, não se sabendo em favor de quem foram emitidos; em reforço, o contrato não menciona valor fracionado para fins de adimplemento da entrada, mas somente o percentual devido pelos contratantes a esse título (30%), o que corresponde a R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

6)
No que se refere aos 4 (quatro) cheques pagos, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) cada, assiste razão aos apelantes por ser suficiente a prova de que foram compensados.

7)
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o valor da indenização justo no caso concreto deve ser de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser dividido, em igual proporção, entre os demandantes.

8)
Com o desfecho que se anuncia, em prol do acolhimento da maior parte dos pedidos formulados, houve sucumbência dos autores em relação a parte mínima do pedido (CPC/2015, art. 86, parágrafo único), daí porque devem ser revistos os ônus de sucumbência a fim de condenar os requeridos, exclusivamente, ao pagamento das custas processuais e da verba advocatícia, que fica mantido em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Elcimar Neres de Souza
e
Nilcelene de Oliveira e Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, na presente “
ação
de reparação por danos materiais e morais
” ajuizada em face de
Coelho Construções Ltda-ME
e de
Ibsen Fábio Coelho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i) rescindir
o contrato celebrado entre as partes;
(ii) condenar
os requeridos a restituírem o valor pago pelos requerentes (R$ 6.000,00);
(iii) condenar
os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada requerente, a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda, a partir de uma síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata a parte autora que, em 26/09/2016, celebrou “Contrato de Prestação de Serviços” com a 1ª requerida, representada por seu sócio (2º requerido), pelo qual restou pactuada a contratação de serviços de reforma de sua residência, com duração de 4 (quatro) meses a partir da assinatura do contrato, mediante o pagamento da quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) da seguinte forma (fls. 17/18): uma entrada de 30% do valor (R$ 22.500,00), além de 43 (quarenta e três) parcelas, por meio de 42 (quarenta e dois) cheques no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) cada e 1 (um) cheque de R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais).

Ainda conforme a sua narrativa, a entrada foi integralmente paga mediante 3 (três) depósitos de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 27/09/2016, além de 2 (dois) cheques nos valores de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cujos vencimentos ocorreram, respectivamente, nos dias 28/09/2016 e 30/09/2016. Quanto às parcelas convencionadas, noticiam os demandantes a quitação de 4 (quatro) cheques de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), sendo, todavia, sustadas as demais cártulas em virtude do abandono da obra pela empresa contratada.

Em razão do inadimplemento contratual por parte dos requeridos, formulam, fundamentalmente, 5 (cinco) pedidos:
(1)
seja declarada a rescisão contratual por culpa dos requeridos, com sua condenação ao pagamento da multa de 10% pactuada na Cláusula Oitava do contrato, o que corresponde a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);
(2)
seja declarada a inexistência da dívida em relação aos cheques de nº
s
21 a 63, por eles emitidos e sustados em virtude da inexecução contratual;
(3)
sejam condenados os requeridos a lhes restituírem o valor adimplido a título de entrada (R$ 29.700,00);
(4)
sejam os requeridos também condenados ao ressarcimento dos danos materiais sofridos diante da inexecução contratual (R$ 11.711,43); e
(5)
sejam os requeridos condenados a indenizá-los por dano moral, para tanto sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como dito, restaram parcialmente acolhidos os pedidos constantes dos itens
(1)
,
(3)
e
(5)
e julgados improcedentes os pedidos
(2)
e
(4)
, daí porque insurgem-se os autores, mediante as seguintes razões:
(i)
os fatos narrados na inicial são incontroversos, diante da revelia decretada;
(ii)
a multa rescisória lhes é devida, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme previsão da Cláusula Oitava do contrato celebrado entre as partes;
(iii)
foram dados cheques como pagamento pelos serviços contratados, devendo ser declarada a sua inexistência em relação a eles a fim de impossibilitar a sua cobrança futuramente, como consequência da rescisão contratual;
(iv)
o valor total a ser-lhes ressarcido corresponde a R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), e não somente R$ 6.000,00 (seis mil reais) como reconhecido na sentença, sendo R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) entregues como entrada, além de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) por meio de 4 (quatro) cheques de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais);
(v)
fazem jus a uma indenização de R$ 11.711,43 (onze mil setecentos e onze reais e quarenta e três centavos) por força do abandono da obra pelos requeridos;
(vi)
há prova suficiente de que o imóvel precisou de uma vasta reforma, além da aquisição de materiais, diante do abandono da obra pelos apelados; e
(vii)
deve ser majorada a indenização por dano moral fixada na sentença, sendo proposta a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada demandante.

De saída, reafirmo a ocorrência de
revelia
no caso concreto, tendo em vista que os requeridos, apesar de citados (fl. 122), não contestaram os pedidos formulados em seu desfavor, limitando-se o 2º requerido
Ibsen Fábio Coelho
a se fazer presente – por si e representando a 1ª requerida – na audiência virtual realizada em 29/06/2021 (fls. 127/127-v).

De todo modo, é oportuno rememorar que a caracterização da revelia, por si só, não importa na procedência dos pedidos formulados nesta ação, tal qual aparentemente crê a parte autora em suas razões recursais.

Diante do que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil
1
, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor,
quando corroborados
pel
as provas constantes dos autos
, o que deverá ser objeto de análise mais acurada adiante, por não ser correto afirmar, repito, que os pedidos procedem tão só pelo fato de a revelia ter sido decretada.

Logo, os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova, ao passo que a presunção de veracidade dos fatos pode ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado, ex vi do disposto no art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil:

Art. 345
. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

IV
- as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Nesse sentido, segue precedente que se assemelha à casuística dos presentes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO. PROVA NOS AUTOS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO. INEXECUÇÃO TOTAL DA OBRA.

1.
O artigo 344 do CPC estabelece que se o réu não contestar a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, podendo, nos termos do artigo 345, inciso IV, do CPC, tal presunção ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado
.

2. Presentes os elementos probatórios mínimos, bem como a verossimilhança do alegado, a aplicação dos efeitos da revelia é medida que se impõe, devendo, portanto, ser reparados os danos materiais comprovados pelo autor.

3. A comprovação da má qualidade da obra e da necessidade de sua demolição caracteriza a inexecução contratual, sendo necessária a restituição do valor pago pelo dono da obra.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJDFT, Apelação Cível nº 07411951720218070001, relª. Desª. Ana Cantarino, julgamento em 30/11/2022, public. DJe de 15/12/2022)

Já incursionando na análise dos pedidos formulados, têm razão os apelantes no que se refere à
multa contratual
, por ser-lhes devida como sanção aos requeridos pela inexecução contratual, o que se corrobora pela decretação da revelia e, consequentemente, a presunção de veracidade da alegação autoral de que houve o “abandono” da obra logo após ter-se iniciado, o que se reforça pelo depoimento de uma testemunha – vizinha dos autores – que informou ter presenciado o início e posterior paralisação das obras pelos requeridos, tornando-se necessária a contratação de outros profissionais para prosseguirem nos serviços de reforma na residência dos autores (cf. fl. 127-v).

A Cláusula Oitava do contrato dispõe que “
A Contratante poderá rescindir este contrato sem que assista a contratada qualquer direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos: (...)
- Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos
(...)
- Paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação a aceitação do contratante
”. Adiante, estabelece a mesma cláusula que “
Havendo rescisão de qualquer das partes por motivo não expresso acima,
fica estipulada a multa no valor de 10% que corresponde a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais
), já valendo a entrada no caso do Contratante
” (fl. 18 – destaquei).

Prosseguindo na análise, requerem os apelantes seja declarada a inexistência da dívida em relação aos cheques de nº
s
21 a 63, por eles emitidos e sustados em virtude da inexecução contratual.

A meu ver, tal pleito realmente
improcede
, tal qual entendera o magistrado sentenciante, por não haver mínima comprovação de que referidas cártulas foram, de fato, entregues aos requeridos, não obstante delas constar o mesmo valor pactuado a título de parcelas (R$ 1.800,00), conforme se observa às fls. 32/47.

Do relatório de fl. 31, consta como “Sustado por Iniciativa do Cliente” os cheques de nº
s
25 a 45, ao passo que os de nº
s
46 a 63 figuram como “Sem restrição”, sendo que as cópias das cártulas – do nº 21 a 36 – descortinam sua emissão a terceiros estranhos à lide (Filipe Pereira da Silva, Camatta Veículos Ltda., Brunetti Comércio de Tintas Ltda. e outros), de modo que a pretendida declaração de inexistência dos títulos poderia prejudicar, em tese, a terceiros que não integram a lide, conforme bem observa pelo douto magistrado sentenciante.

A respeito disso, argumentam os apelantes que os cheques foram entregues aos requeridos que, por sua vez, as repassaram aos terceiros acima mencionados, por meio de endosso constante dos versos das cártulas. Entretanto, não é possível afirmar, com a segurança necessária, que as rubricas constantes dos versos dos cheques correspondem à assinatura do 2º requerido, a corroborar a tese de endosso dos títulos de crédito; de todo modo, não se constata prejuízo aos apelantes, por terem os cheques sido sustados e, ao que tudo indica, já ter decorrido o prazo prescricional para sua cobrança.

Na sequência, os apelantes alegam fazer jus a uma indenização por dano material de R$ 11.711,43 (onze mil setecentos e onze reais e quarenta e três centavos), por força do abandono da obra pelos requeridos.

Igualmente chancelo a sentença de improcedência neste particular, por não ter havido escorreita demonstração pelos apelantes de que as despesas por ele comprovadas (fls. 48/63) foram contraídas para reparar os danos causados pela interrupção dos serviços, parecendo-me corresponder, em sua maior parte, à aquisição de materiais de construção para continuidade das obras de reforma, o que, salvo melhor juízo, seria necessário de toda forma, a despeito do responsável pela execução dos serviços.

Apesar de alegado pelos apelantes que os materiais de construção estariam incluídos no preço e, portanto, deveriam ser fornecidos pelos requeridos, mas tiveram que assumir tais despesas por força da inexecução contratual, verifico que o instrumento contratual não ostenta qualquer previsão nesse sentido, mas apenas de que “
Os preços para completa execução dos serviços deste contrato incluem: mão de obra, equipamentos de pequeno porte, alimentação/cesta básica, transporte de pessoal e todos os demais itens de despesas, tais como, serviços de instalações temporárias e ferramentas de construção, taxas, lucro, custo de seguros, despesas extraordinárias...
” (Cláusula Terceira – fl. 17), ou seja, não há previsão no contrato de que os materiais de construção estariam abarcados no preço ajustado entre as partes.

Quanto ao valor da
entrada
, cuja devolução foi fixada na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sustentam os apelantes que o total pago a esse título foi de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), daí porque requerem a parcial reforma da sentença em relação ao ponto.

Como dito alhures, relatam os autores que a entrada foi integralmente paga mediante 3 (três) depósitos de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no dia 27/09/2016, além de 2 (dois) cheques, de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cujos vencimentos ocorreram, respectivamente, nos dias 28/09/2016 e 30/09/2016.

Não há controvérsia quanto aos 3 (três) depósitos de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme comprovantes de fl. 29, todavia, o pagamento do valor restante a título de entrada (R$ 16.500,00) não restou devidamente comprovado pelos apelantes, haja vista que o extrato de fl. 28 noticia a compensação de 2 (dois) cheques – nºs 000115 e 000116 – nos valores de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), respectivamente, porém, sem identificação de seu(s) beneficiário(s).

Em que pese a menção ao relatório de fl. 30 e aos endossos supostamente realizados nos versos das cártulas, observo que o primeiro relaciona os cheques emitidos pelo titular da conta bancária até a numeração 000063, ao passo que os supostos endossos não se referem aos cheques 000115 e 000116, não se sabendo em favor de quem foram emitidos; em reforço, o contrato não menciona valor fracionado para fins de adimplemento da entrada, mas somente o percentual devido pelos contratantes a esse título (30%), o que corresponde a R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

No que se refere aos 4 (quatro) cheques pagos, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) cada, entendo assistir razão aos apelantes por ser suficiente a prova de que foram compensados, conforme documento de fl. 31, segundo o qual os cheques sob a numeração 000021 a 000024 encontram-se “sem restrição”.

Por derradeiro, no que se refere à fixação do valor da indenização, sabe-se que o julgador deve se atentar para

as condições das partes,

para a gravidade da lesão e sua repercussão, além das circunstâncias fáticas. Para tanto, deve analisar, fundamentalmente:
(
a)
a repercussão na esfera do lesado;
(
b)
o potencial econômico-social do lesante; e ainda
(
c)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Como bem realçado na sentença, não resta dúvida de que os autores fazem jus à reparação diante dos danos morais sofridos, tendo em vista que o inadimplemento contratual extrapolou os limites do mero aborrecimento e dissabor cotidiano, mas seu escopo não é de fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, assim, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, considero que a justa indenização por dano moral no caso concreto deve ser a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser dividida, em igual proporção, entre os demandantes.

Com o desfecho que se anuncia, em prol do acolhimento da maior parte dos pedidos formulados, considero haver sucumbência dos autores em relação a
parte mínima do pedido
(CPC/2015, art. 86, parágrafo único), daí porque devem ser revistos os ônus de sucumbência a fim de condenar os requeridos, exclusivamente, ao pagamento das custas processuais e da verba advocatícia, que mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento parcial
a fim de:
(i) condenar
os requeridos ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula Oitava do contrato rescindido, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser monetariamente corrigido a partir da data em que se caracterizou a inexecução contratual que, para tanto, considero ser o dia em que as obras deveriam ter sido concluídas (26/01/2017) e acrescido de juros moratórios a contar da citação;
(ii)
majorar
a quantia a ser restituída aos autores a título de entrada, mediante acréscimo da quantia de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), correspondente aos 4 (quatro) cheques pagos, assim totalizando a importância de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) a ser-lhes devolvida, ficando mantidos os critérios de atualização monetária estabelecidos na sentença;
(iii) majorar
para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a indenização por dano moral devida aos requerentes, observando-se a igual proporção entre eles, a ser também atualizada monetariamente de acordo com os critérios estabelecidos na sentença; e
(v) rever
os ônus sucumbenciais, com a condenação exclusiva dos requeridos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________

1
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.